Tribunal: TJPA
Processo: 0835791-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0835791-39.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TADEU DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
S
EM RECURSO
ESPECIAL E
EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
S

279
DO STF
E 7 DO STJ
.
DISTINGUISH
NÃO CONFIGURADO. CORRETA A APLICAÇÃO DA TESE ORIUNDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 841.526 (TEMA 592). RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento aos agravos internos em recurso
especial e em recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 23 a 30 de agosto de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator)
:

Trata
m
de
agravo
s
interno
s
(ID. N.º
13.532.427 e 13.530.028
) interposto
s
contra
as
decis
ões de negativa de
seguimento a recurso
especial e
a recurso
extraordinário (ID. N.º
12.736.367
),
ambas
fundada
s
na alínea
“
a
”
do inciso
I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º 841.526 (Tema 592), para causa em que esta
C
orte reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal, decorrente de suicídio de detento ocorrido no interior de unidade prisional (acórdão de ID
.

N.º 12.202.258
).

Em linhas gerais, a parte agravante diz que “a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal excepciona a responsabilidade civil do Estado quando a morte tiver ocorrido por suicídio” e que “o próprio (...) julgamento do RE 841.526, tema 592 da repercussão geral, deixou assente que o Estado não responde civilmente quando não é possível evitar a morte do detento, sendo expressamente exemplificada e ressalvada a hipótese de suicídio”; portanto, a culpa pelo evento morte é exclusiva do preso, não havendo provas em contrário que sugira qualquer responsabilidade do agravante.

Não foram apresentadas

contrarrazões
, conforme
certidão
de
ID
. N.º 14.592.161
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente / Relator):

Sem delongas. Não assiste razão ao agravante, vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 279 do STF
e 7 do STJ
.

Ademais, c
onforme se infere do acórdão constante nos autos (ID
. N.º 12.202.258
), a
C
orte entendeu que todos os requisitos para a configuração do risco objetivo estavam cara
c
terizados, devendo, por isso, ser paga a indenização aos familiares do detento, que perdeu a vida dentro
do
Centro de Recuperação Prisional em Abaetetuba, tendo sofrido
“
asfixia mecânica devido compressão extrínseca no pescoço, estrangulamento, consoante Certidão de Óbito (Id. 5338720-Pág.1)
”,
sendo tratado como possível "suicídio por enforcamento”. Portanto – pela compreensão da
C
orte -, o
agravante não apresentou provas em contrário que afastassem o nexo causal do resultado morte.

De outr
a
banda, impende registrar que a
ratio

decidendi
da tese fixada no recurso extraordinário n.º 841.526 (Tema 592) não afasta da responsabilidade civil do estado, aprioristicamente, a causa de suicídio, como parece sugerir o represente do
E
stado. No citado recurso, o
E
stado do Rio Grande do Sul, figurando como recorrente, alegava que a responsabilidade não lhe poderia ser imputada por morte de detento ocorrida na Penitenciária Estadual do Jacuí, visto que o laudo criminalístico teria consignado possível prática de suicídio pelo preso.

A sentença, por sua vez, assentou que o acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de confirmar se efetivamente ocorreu homicídio ou suicídio do detento, porém, de qualquer forma, falhou o Estado no seu dever de proteção previsto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, configurando-se, assim, a sua responsabilidade civil, na forma do artigo 37, § 6º, da Carta Política, tese abonada em acórdão pelo tribunal daquela unidade federativa.

Pois bem.

Na manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, acompanhada unanimemente pelos demais integrantes do colegiado, após concluir que
:
1)
não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; e que 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação, teceu comentários sobre situações em que o evento morte, nas suas mais diversas formas de manifestação (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural), poderia
,
ou não
,
resultar em responsabilidade do Estado
.

Sobre o suicídio, especificamente, fez a seguinte elucubração:

“De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.

Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo
aos
mais próximos entes queridos do falecido.”

Mas enfeixava o raciocínio com a seguinte observação:

“Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.” (grifo nosso).

Diante do exposto, abstrai-se que a tese do tema 592, decorrente do Recurso Extraordinário n
.
º 841.526, aplica-se à lide em análise,
porquanto
, reitere-se, o agravante não comprovou causas excludentes de nexo causal da morte de detento que se encontrava
no

Centro de Recuperação Prisional em Abaetetuba
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do
s
agravo
s
interno
s
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 04/09/2023